Tribunal: TJSP
Processo: 1039736-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Pretensão das rés de reforma da r.sentença que rejeitou seus embargos monitórios - Descabimento – Hipótese em que não se verifica cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação, sequer prevista no procedimento monitório - Inaplicabilidade da norma do §4o do artigo 90 do CPC ao caso – RECURSO DESPROVIDO.